Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra. Difamação e injúria. Ausência de fato determinado. Atipicidade da conduta. Manutenção da rejeição parcial da queixa-crime. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente queixa-crime ajuizada pelo recorrente contra o recorrido, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, por entender ausente a tipicidade da conduta imputada quanto ao crime de difamação, mantendo possível análise de injúria no Juizado Especial Criminal, em razão da pena máxima inferior a dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação feita pelo recorrido configura crime de difamação (art. 139 do Código Penal), considerando a ausência de imputação de fato determinado e desonroso; e, (ii) verificar se a rejeição parcial da queixa-crime, em juízo de admissibilidade, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da queixa-crime é medida cabível quando não há justa causa para a ação penal, conforme o art. 395, III, do CPP, sendo necessário um mínimo suporte probatório que indique materialidade e indícios de autoria.

4. Os crimes contra a honra exigem dolo específico, caracterizado pelo animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, não se presumindo a intenção de ofender.

5. O crime de difamação pressupõe a imputação de fato determinado e desonroso, capaz de macular a reputação da vítima, de modo que a ausência desse elemento afasta a tipicidade penal.

6. Se a publicação analisada contém adjetivos negativos e críticas genéricas, sem atribuir fato específico à vítima, resta descaracterizado o crime de difamação.

7. Ainda que as expressões utilizadas possam, em tese, configurar injúria (art. 140 do CP), trata-se de infração de menor potencial ofensivo, da competência do Juizado Especial Criminal, conforme art. 61 da Lei no 9.099/95.

8. A rejeição da queixa-crime por ausência de tipicidade não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/1988). Constitui, na verdade, resposta jurisdicional fundada na análise dos pressupostos legais da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.